Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709062-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALTAZAR SALVADOR LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Baltazar Salvador Lima contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça para ele. O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo e o agravante foi intimado para recolher o preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O prazo transcorreu sem manifestação do agravante. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil diante da manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça para ele, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente deixa de efetuar o pagamento do preparo, apesar de intimado. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. 2. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo. 3. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Deserção configurada. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1913981, 07277892420248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 8/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. De acordo com a norma processual, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, §4o, do CPC. 1.1. Quando é requerida a concessão de gratuidade em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a sua realização, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC. 2. O recorrente está dispensado do recolhimento das custas processuais até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, conforme o §1o do art. 101 do CPC. 3. O prazo para o recolhimento do preparo não comporta dilação, por se tratar de prazo peremptório, com suporte no §7o do art. 99 do CPC c/c art. 507 do CPC. 4. A Constituição Federal estabelece que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (art. 5o, LXXIV). Nesse sentido, a simples declaração acerca de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, exigindo-se a comprovação do alegado. 5. É mantida a decisão agravada que negou seguimento ao agravo diante da deserção, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 6. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenada a Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 7. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1911526, 07053017520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator